Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721395-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JACIRON JOSE APOLINARIO AGRAVADO: JEFFERSON VICENTE DOS SANTOS DECISÃO Não vejo configurado o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal, não o configurando a privação do imóvel por longo lapso temporal, até porque assegurada a indenização pelo acórdão. Eventual deferimento da reintegração quando do julgamento colegiado do agravo ainda será útil ao agravante. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 08.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator